Tribunal: TJSP
Processo: 1100034-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Empreitada. Impugnação de parte de glosas técnicas lançadas durante o contrato entre empresas com pedido de reembolso do valor com atualização monetária e juros desde o desconto. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral e pericial desnecessária. Empresa ré que não apresentou documentos para justificar o lançamento de glosas técnicas,

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Empreitada. Impugnação de parte de glosas técnicas lançadas durante o contrato entre empresas com pedido de reembolso do valor com atualização monetária e juros desde o desconto. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral e pericial desnecessária. Empresa ré que não apresentou documentos para justificar o lançamento de glosas técnicas, assumindo a dificuldade de obtenção da documentação em razão do tempo decorrido (2018/2019). Dever da ré de guarda da documentação referente as obras e contratos que realiza, não lhe beneficiando sua própria desídia. Interesse processual presente. Emissão de notas fiscais para recebimento dos serviços prestados que não importa em aceitação dos descontos. Autora que comprovou que questionou as glosas técnicas e não concordava com os descontos. Ré que não comprovou a origem dos valores lançados nas glosas técnicas, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Pleiteado na inicial o valor das glosas com correção monetária e juros desde o desconto. Acolhido o reembolso com correção monetária desde o ajuizamento e juros desde a citação. Correção do dispositivo da sentença para constar parcial procedência da ação, sem alteração da sucumbência. Autora que decaiu em parte mínima do pedido. Sucumbência a ser arcada integralmente pela ré (art. 86, parágrafo púnico, do CPC). Honorários advocatícios fixados no menor percentual e que não comporta redução. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.